Tribunal: TCU
Processo: 021.981/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10328/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada pela União dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (UniATRF) contra a Presidência da República com o objetivo de realizar a revisão de valores das contas PIS/PASEP de dois servidores públicos representados pela associação; Considerando que a representante, em sua inicial, na condição de substituto processual de dois servidores representados pela associação, relatou a essa Corte de Contas que, ao sacarem os valores de suas respectivas contas PASEP a que tinham direito depois de décadas de contribuição, verificaram saldos ínfimos que não condiziam com as contribuições efetuadas; Considerando que a entidade associativa formulou pedido para que o TCU determine à Presidência da República que proceda à " imediata revisão nos valores do PIS/PASEP apresentados aos representados da suscitante, determinando a sua imediata revisão administrativa em razão do pagamento feito a menor; bem como a determinação para que sejam efetuados os pagamentos dos valores corretos, com a aplicação das legislações sobre os índices de cálculo dos valores, devidamente atualizados até a data do efetivo recebimento "; Considerando, portanto, que a matéria vertida nos presentes autos visa à satisfação de interesses particulares dos associados representados, sem preponderância do interesse público que justifique a atuação do TCU; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão, peças 7 a 9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) comunicar à representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que seu conteúdo pode ser consultado por meio do portal do Tribunal na internet; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 021.981/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representante: União dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (UniATRF) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Hélio Stefani Gherardi (31.958/OAB-SP) e outros, representando Uniatrfbrasil - Uniao dos Analistas Tributarios da Receita Federal do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.